Tribunal: TJSP
Processo: 1010726-90.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010726-
90.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante EDNA RAMOS
CESTARE SEVERINO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 932 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara e o 4o Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 10 de março de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30772 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1010729-90.2018.8.26.0032
APELANTE: EDNA RAMOS CESTARE SEVERINO (Assistência Judiciária)
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. ARAÇATUBA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FERNANDO AUGUSTO FONTES RODRIGUES JÚNIOR
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como
condição para que o financiamento se realize é possível e não
se caracteriza como venda casada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 120/123, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação revisional ajuizada por EDNA RAMOS CESTARE SEVERINO
em face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$800,00, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora (fls. 128/132), ao sustentar a ilegalidade da cobrança de
seguro prestamista e alega se tratar de venda casada. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões,
às fls. 136/141.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece acolhimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta
por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude
da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos
individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta
sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a
existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
As partes firmaram cédula de crédito bancário (fls. 70/73) em
06/08/2015, no valor de R$7.976,15, a ser pago em 36 parcelas fixas e mensais de
R$372,64, com juros pré-fixados ao patamar de 3,07% ao mês e 43,74% ao ano e,
conforme fls. 70 verificam-se as taxas referentes ao CET (Custo Efetivo Total) de
3,95% ao mês e de 59,13% ao ano.
In casu, nota-se que a apelada tinha ciência das regras contratuais e do
valor fixo das prestações, às quais subscreveu sem comprovação de vício de
consentimento, portanto não se vislumbra nulidade ou ilegalidade da avença.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal
situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro prestamista, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a
seguradora.
No presente caso, a autora não mencionou ter indicado ou desejado
que outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia à autora revelar ter
indicado outra seguradora e a recusa da ré em aceitá-la, circunstância inexistente nos
autos.
Destarte, a sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00, observada a gratuidade de
justiça concedida à autora às fls. 21.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36523
Apelação Cível no 1010726-90.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Edna Ramos Cestare Severino
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
De início, vale anotar que, nos termos da súmula 381 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Como se vê, somente podem ser revistas as cláusulas
efetivamente impugnadas, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício a
abusividade destas, e, assim sendo, incabível a genérica insurgência contra
“tarifas”, sem, contudo, especificá-los.
A recorrente deveria ter enfrentado diretamente as
questões decididas, apresentando as razões pelas quais acredita estarem
equivocadas e, como não o fez, deve arcar com o ônus dessa omissão.
A esse respeito o sempre lembrado Theotonio Negrão
refere-se a julgado que teve por relator o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Da mesma forma que se faz necessária a impugnação específica na
contestação, deve o apelante impugnar ponto por ponto da sentença, sob
pena de não se transferir ao Juízo ad quem o conhecimento da matéria
em discussão (tantum devolutum quantum apelatum)” (STJ 4a Turma
REsp 50.036-PE).
Não é demais observar que o Código de Processo Civil
adotou o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, conforme se
extrai da redação do artigo 1.013, caput que dispõe expressamente: “A
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”
Nesse sentido:
“Ao contrário, limitou-se a afirmar que a ação deveria ter sido julgada
totalmente procedente, tendo em vista os documentos juntados, não
indicando nenhuma das questões decididas e os motivos específicos que
determinaram a sua improcedência.
A lei exige que a apelação dê os fundamentos de fato e de direito pelos
quais o recorrente impugna a sentença, deduzindo a sua inconformidade
frente ao que ficou decidido, além de postular nova decisão (artigo 1.010,
incisos II e III, do Novo Código de Processo Civil).
Para possibilitar a reanálise da sentença pelo Tribunal, exige-se
impugnação específica da matéria decidida, ante os limites impostos pelos
princípios recursais que impedem a análise daquilo que não foi objeto de
recurso (art. 1.013, caput do Novo Código de Processo Civil).
Dessa forma, razões de apelação genéricas não são aptas a alterar o que
a r. sentença decidiu, e em seus efeitos práticos equivale a apelo sem
motivação, e recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto,
não devendo ser conhecido em observância ao princípio do “tantum
devolutum
quantum
appellatum”.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1023097-05.2016.8.26.0405, 13a Câmara de Direito Privado, Relator
Heraldo de Oliveira, j. 21/02/2017).
Sobre o tema Seguro restou decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de
Recurso Repetitivo - Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
No caso em questão restou configurada a venda casada,
pois, não há prova de que a consumidora teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC). No mesmo sentido, confira-se a apelação no
1010805-54.2018.8.26.0037, julgada pela C. 19a Câmara de Direito
Privado, em 16/09/2019, tendo como relator o insigne Desembargador
Castro Figliolia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No que diz respeito ao seguro de proteção financeira concluiu-se que a
hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da
seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar
pela contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua escolha.
(...)
Houve cobrança, ainda, do item denominado “outros”, no valor de R$
1.835,60. Tal cobrança se refere ao “Seguro Chevrolet Plus” (cf. itens 4.3
e 6 a fls. 27). O banco apelado juntou aos autos a proposta de adesão ao
seguro.
Verifica-se que a sua cobertura se referia à quitação do saldo devedor em
caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente, além da
perda de renda por desemprego involuntário ou incapacidade física total
temporária (fls. 111). Constou no documento denominado “orçamento de
operação de crédito direto ao consumidor (CDC) veículos” a opção pela
contratação do referido seguro (fls. 105).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o apelante
escolher a seguradora. Constou do orçamento da operação e da apólice
que a seguradora era Metropolitan Life Seguros e Previdência S/A (fls.
105 e fls. 111/112).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de seguradora de
seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento
de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira deve ser
afastada.”
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para declarar a abusividade do seguro, determinando-se a
devolução dos valores cobrados indevidamente e efetivamente pagos,
corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, a autora deverá pagar ao advogado do réu a
quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) e o réu ao patrono da autora a
importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com
atualização a partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade
da justiça conferida a requerente.

SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10110B9F
5
9
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
1015589F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010726-90.2018.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.